Tribunal: STF
Processo: RE 1582371
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 12):

“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RECORREÇÃO DE PROVA. NULIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) IV. Consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública. V. No caso a parte Autora comprovou que a questão nº 53 continha erro grosseiro no gabarito, o que a torna nula. VI. Não se trata, in casu, de reavaliação pelo Poder Judiciário de gabarito de questão em concurso público quando há controvérsia quanto ao tema. Na hipótese dos autos, se está diante de erro grosseiro. Não se aplica, assim, por ser inadequada ao caso dos autos, a jurisprudência pacífica de que o Poder Judiciário não deve atuar como órgão revisor de concurso público. VII. Havendo flagrante ilegalidade resultante do erro grosseiro no gabarito da questão do concurso, está o Poder Judiciário autorizado a anular a questão impugnada. (STF - MS: 30859 DF, Relator: Min. LUIZ FUX) VIII. Apelação conhecida e improvida.”

Eis os fundamentos do acórdão recorrido para anular a questão 53 da prova para o concurso de Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, cargo de perito criminal em Engenharia Civil (Doc. 12, fl. 6):

“Da leitura do enunciado, examina-se que a questão 53, III e IV exigia que o candidato verificasse qual das atividades apresentou maior e menor custo dos meses 02 e 03, respectivamente. Entretanto, as assertivas apresentam as seguintes disposições: “III – A atividade ACABAMENTOS apresentou MENOR custo NO mês (M2)”, “IV – A atividade COBERTURA apresentou o MAIOR CUSTO NO mês 3(m3)”. 
Observa-se que esses textos, com o uso do vocábulo “no”, trazem possível interpretação de que se busca saber qual dos meses se teve menor/maior custo das atividades. O correto seria o uso da preposição “do”, que traria como única interpretação possível a pretendida pela banca examinadora do concurso. 
Portanto, diante da dubiedade de interpretação do enunciado da questão, constata-se erro grosseiro em seu conteúdo, situação que se amolda com a exceção jurisprudencial prevista para a revisão de gabarito de concurso público.
(…) 
Consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública. 
No caso a parte Impetrante comprovou que a questão nº 53 continha erro grosseiro no gabarito, sendo evidente o erro em sua apresentação, o que a torna nula.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DO PIAUÍ e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ apontam violação aos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput; e 207, caput, da CF/1988.
Aduzem que “o Judiciário, de forma geral, não pode intervir nas decisões de outros poderes, incluindo os atos administrativos relacionados a concursos públicos. A atuação do Judiciário se dá apenas em situações específicas, quando houver violação de direitos ou ilegalidades” (Doc. 21, fl. 9).
 Defendem que “no presente caso, inexiste erro grosseiro, interpretação manifestamente destoante dos autos do processo a qual fundamentara o Acórdão proferido nos autos” (Doc. 21, fl. 10).
 Em exame de admissibilidade (Doc. 24), o RE foi admitido na origem.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 12):

“A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença a quo, com fundamentação que aqui acolho nos seguintes termos:
(...)
É certo que, advinda ilegalidade em edital que rege concurso público, ela poderá ser apreciada pelo Poder Judiciário, sobretudo diante do princípio constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, subscrito no art. 5º, XXXV da CRFB/88, que dispõe: (...)
Saliente-se, ainda, que o STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015). 
Passa-se, portanto, à análise da anulabilidade da questão de nº 53. Aduz o apelado que a questão nº 53 não teria resposta correta, contrariando o resultado publicado pela NUCEPE, que considerou como correta, em caráter definitivo, a alternativa “A” (Id.11640993 - Pág. 3/4), (...): 
Da leitura do enunciado, examina-se que a questão 53, III e IV exigia que o candidato verificasse qual das atividades apresentou maior e menor custo dos meses 02 e 03, respectivamente. Entretanto, as assertivas apresentam as seguintes disposições: “III – A atividade ACABAMENTOS apresentou MENOR custo NO mês (M2)”, “IV – A atividade COBERTURA apresentou o MAIOR CUSTO NO mês 3(m3)”. Observa-se que esses textos, com o uso do vocábulo “no”, trazem possível interpretação de que se busca saber qual dos meses se teve menor/maior custo das atividades. O correto seria o uso da preposição do”, que traria como única interpretação possível a pretendida pela banca examinadora do concurso. 
Portanto, diante da dubiedade de interpretação do enunciado da questão, constata-se erro grosseiro em seu conteúdo, situação que se amolda com a exceção jurisprudencial prevista para a revisão de gabarito de concurso público. 
Nesse diapasão, o decisum ora guerreado merece ser mantido, sendo a rejeição do apelo medida de rigor.”
De fato, depreende-se da leitura da sentença atacada que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. 
Consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública. 
No caso a parte Impetrante comprovou que a questão nº 53 continha erro grosseiro no gabarito, sendo evidente o erro em sua apresentação, o que a torna nula. 
Não se trata, in casu, de reavaliação pelo Poder Judiciário de gabarito de questão em concurso público quando há controvérsia quanto ao tema. Na hipótese dos autos, se está diante de erro grosseiro. Não se aplica, assim, por ser inadequada ao caso dos autos, a jurisprudência pacífica de que o Poder Judiciário não deve atuar como órgão revisor de concurso público. 
Havendo flagrante ilegalidade resultante do erro grosseiro no gabarito da questão do concurso, está o Poder Judiciário autorizado a anular a questão impugnada.”

Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, 

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Formalismo exacerbado da banca examinadora. Excepcional intervenção do Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual mantive o acórdão recorrido ante a conformidade em relação ao Tema 485 e o óbice das Súmulas 454 e 279. O agravante sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora de concurso público, com base no Tema 485 da Repercussão Geral. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir para reexaminar critérios de correção da banca examinadora em casos de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, em face do Tema 485 da Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 3. A análise das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias revela caso de critério desproporcional na desconsideração do documento de nomeação do candidato ao cargo de Advogado da Prefeitura de Mari/PB para fins de pontuação na prova de títulos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 485 da repercussão geral, assevera que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Na hipótese dos autos, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 279 e 454; STF, Tema 485 da repercussão geral.” (ARE 1555597 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-12-2025  PUBLIC 12-12-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL 01/2022. QUESTÃO 56. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público (questão 56), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa dos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009.” (RE 1490692 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21-11-2024  PUBLIC 22-11-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente